Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707718-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO FELLIPE DE ARAUJO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO O agravante-autor peticiona (id. 71524674) para informar que a agravada-ré cumpriu a obrigação voluntariamente, ocasionando a perda do objeto no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora